Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704523-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR DE ARAUJO AGRAVADO: ALEXSANDER LARANJEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSEMAR DE ARAUJO, contra a decisão que revogou a citação por edital e determinou a expedição de carta precatória para fins de citação do réu em Caldas Novas/GO. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 146433939, dos autos de referência): A Curadoria Especial apresentou embargos à monitória (ID 143830492), alegando, preliminarmente, nulidade da citação editalícia, ao argumento que não foi tentada a citação, por oficial de justiça, conforme art. 249 do CPC, no endereço de ID 67426514, a respeito do qual os Correios informaram que o réu foi procurado no local, por três, mas estava ausente. O autor apresentou resposta aos embargos (ID 144917281), sustentando a validade da citação editalícia. Com razão a Curadoria Especial. A citação por edital pode ser deferida, nos termos do art. 256 do CPC: I - quando desconhecido ou incerto o citando; I - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e III - nos casos expressos em lei. No caso, de fato, consta do Aviso de Recebimento de ID 67426514 que o réu foi procurado no endereço: Rua RP8, Qd. 04, Lt. 02-B, Residencial Primavera, Caldas Novas/GO, por três vezes, e, em todas as oportunidades, estava ausente no local, o que impede o reconhecimento de que ele se encontrava em lugar ignorado, incerto ou inacessível para fins de deferimento de sua citação por edital, sendo necessária a renovação da diligência por Oficial de Justiça, a fim de assegurar o princípio da ampla defesa e evitar a nulidade do processo. Assim, revogo a decisão de ID 134496291 e anulo a citação editalícia (ID 135543647). Expeça-se carta precatória para citação do réu, no endereço supratranscrito. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolha as custas da deprecata no juízo deprecado e anexe ao processo eletrônico a guia de custas e respectivo comprovante de pagamento. Além disso, no mesmo, prazo, deverá indicar o ID de todos os documentos do processo eletrônico que entenda pertinentes para a realização do ato, a fim de que acompanhem a deprecata. Cumprido o exposto, a carta precatória será expedida e encaminhada via Malote Digital, nos termos do artigo 23 da Portaria Conjunta no 25/2014, devendo o autor acompanhar, desde a sua distribuição, todos os atos processuais junto ao Juízo Deprecado, sob pena de devolução da mesma, sem necessidade de intermediação deste Juízo. O descumprimento desta determinação será entendido como desistência da diligência. Nas razões do recurso, alega que o custa da carta precatória é extremamente exorbitante (R$788,92) e que a ação monitória foi ajuizada em 2020, sem êxito na citação do executado. Aduz que o valor é alto comparado ao valor que se busca no processo de origem, e não tem certeza se o agravado reside no endereço informado, de forma que a diligência pode restar infrutífera, acarretando maior prejuízo ao agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja cumprida a carta precatória em Caldas Novas/GO, sem o pagamento da guia de recolhimento das custas judiciais. Alternativamente, requer o prosseguimento do processo sem a citação do executado. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos tais requisitos. Na origem, verifica-se que o agravante, autor em ação monitória, busca a satisfação do crédito referente à cártula emitida pelo agravado, em 09/11/2016, no valor de R$2.400,00. Em sede de agravo, requer a reforma da decisão para que seja determinada a citação via carta precatória sem o devido recolhimento das custas despesas de expedição. Subsidiariamente, requer o processamento do feito sem a citação do executado. O agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça e segundo consta do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora tenha o agravante requerido gratuidade de justiça em sede recursal, instado a demonstrar a alegada hipossuficiência, recolheu as custas em dobro (ID 43996366). Observa-se ainda que, requerida a gratuidade de justiça nos autos originários, intimado a juntar documentos probatórios de hipossuficiência, o agravante fez juntar o comprovante de recolhimento das custas iniciais. Portanto, não há comprovação nos autos de que o agravante não dispõe de renda suficiente para custear as despesas processuais. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir amplo acesso à justiça às pessoas necessitadas economicamente. Tal benefício exige a efetiva demonstração pelo requerente. Portanto, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a alegação do agravante de impossibilidade financeira para arcar com o pagamento das despesas processuais. A mera alegação de que o valor da guia para expedição da carta precatória é alto frente ao valor perseguido é insuficiente para dispensá-lo do recolhimento. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator